Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. Na hipótese, demonstrada a violação ao direito da personalidade, uma vez que o fato extrapolou o mero aborrecimento, na medida em que a apelante, idosa, com 82 anos, tentou resolver todos os problemas com a obra do apelado, desde 2019, sem êxito, sendo reiteradamente frustradas as expectativas de ver sanados os vícios apontados no seu imóvel, o qual, vale frisar, deveria ser local de repouso e sossego.
3. No ato ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).
4. Apelação conhecida e provida.